Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600379-94.2024.6.16.0033
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. WHATSAPP. CONHECIMENTO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

A Coligação União da Vitória Merece Mais interpôs recurso eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR,
que julgou improcedente a representação, pela divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro, por meio do aplicativo WhatsApp.

O recorrente alegou que o recorrido divulgou, em grupo de WhatsApp,
pesquisa sem o devido registro, contendo informações sobre candidatos e
índices de votação, o que configuraria infração conforme o art. 33, § 3º, da
Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Em contrarrazões, argumentou que a divulgação se tratava de mera
enquete, sem metodologia científica, e que a publicação ocorreu em grupo
fechado, sem configurar divulgação pública.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso, argumentando que a multa deveria ser aplicada pela divulgação
de pesquisa sem registro, independentemente da elaboração da pesquisa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada
Num. 44144047 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

pelo recorrido caracteriza-se como pesquisa eleitoral, atraindo a aplicação
da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, ou se se trata de mera
enquete sem valor oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os
requisitos de admissibilidade.

7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro pode ser sancionada se ocorrer em ambientes com
potencial de difusão pública, sendo necessário avaliar, em cada caso, o uso
da ferramenta, o alcance das informações, o número e perfil dos
participantes, entre outros elementos.

8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de
WhatsApp, sem comprovação do número de participantes, da data exata da
postagem ou da replicação da mensagem em outros grupos.

9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da
publicação inviabiliza a aplicação da mu

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600379-94.2024.6.16.0033

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600379-
94.2024.6.16.0033, que julgou improcedente a representação.(representação eleitoral manejada por
Coligação "União da Vitória Merece Mais" em face de Jair Brugnago, pai do candidato ao cargo de
Vice-Prefeito Ricardo Brugnago, em União da Vitória/PR. Nas razões exordiais, sustentou a
representante, em síntese, que o requerido divulgou via aplicativo WhatsApp pesquisa eleitoral
sem registro, em desacordo com o disposto no artigo 33, § 5º da Lei n. 9.504/1997, bem como com
o previsto no artigo 23, § 1º da Resolução do TSE n; 23.600/2019). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO
DA VITÓRIA - PR (RECORRENTE)
CAMILA ANTUNES DE LIMA (ADVOGADO)
Em segredo de justiça (RECORRIDO)
BEATRIZ MARAFON SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144047
18/10/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.102

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600379-94.2024.6.16.0033 – União da
Vitória – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] - UNIÃO DA VITÓRIA - PR
ADVOGADO: CAMILA ANTUNES DE LIMA - OAB/PR72268
RECORRIDO: Em segredo de justiça
ADVOGADO: BEATRIZ MARAFON SILVA - OAB/PR55059
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL SEM
REGISTRO. WHATSAPP. CONHECIMENTO E NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

A Coligação União da Vitória Merece Mais interpôs recurso eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR,
que julgou improcedente a representação, pela divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro, por meio do aplicativo WhatsApp.

O recorrente alegou que o recorrido divulgou, em grupo de WhatsApp,
pesquisa sem o devido registro, contendo informações sobre candidatos e
índices de votação, o que configuraria infração conforme o art. 33, § 3º, da
Lei 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.

Em contrarrazões, argumentou que a divulgação se tratava de mera
enquete, sem metodologia científica, e que a publicação ocorreu em grupo
fechado, sem configurar divulgação pública.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento
do recurso, argumentando que a multa deveria ser aplicada pela divulgação
de pesquisa sem registro, independentemente da elaboração da pesquisa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em verificar se a publicação realizada
Num. 44144047 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

pelo recorrido caracteriza-se como pesquisa eleitoral, atraindo a aplicação
da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97, ou se se trata de mera
enquete sem valor oficial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O recurso é conhecido, pois foi interposto no prazo legal e preencheu os
requisitos de admissibilidade.

7. A jurisprudência do TSE estabelece que a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro pode ser sancionada se ocorrer em ambientes com
potencial de difusão pública, sendo necessário avaliar, em cada caso, o uso
da ferramenta, o alcance das informações, o número e perfil dos
participantes, entre outros elementos.

8. No caso concreto, a publicação foi realizada em um único grupo de
WhatsApp, sem comprovação do número de participantes, da data exata da
postagem ou da replicação da mensagem em outros grupos.

9. A ausência de comprovação suficiente quanto ao alcance e impacto da
publicação inviabiliza a aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e, no mérito, negado provimento, mantendo-se a
sentença de improcedência da representação.

11. Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral em grupo de
WhatsApp, sem comprovação de alcance público e replicação, não atrai a
aplicação da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97".

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 17.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060056849, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023.

TRE/PR, Representação nº 060097157, Rel. Des. Thiago Paiva dos Santos,
DJE 25/03/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Num. 44144047 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS
(PSD-55; MDB-15; PODE-20; REPUBLICANOS-10; AVANTE-77; PDT-12), em face da sentença
proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR, que julgou IMPROCEDENTE a
representação proposta contra JAIR BRUGNAGO, por divulgação de pesquisa eleitoral sem o
devido registro, por meio do aplicativo WhatsApp. (Ids. 44052097 e 44052092)

Em suas razões recursais, o recorrente alega que:

a) no dia 19 de agosto de 2024, tomou conhecimento da divulgação de pesquisa eleitoral para o
cargo de Prefeito do Município de União da Vitória/PR. A pesquisa foi divulgada em grupos de
WhatsApp pelo pai do candidato a vice-prefeito, Senhor Jair Brugnago, ora Recorrido; b) é
inquestionável que o Recorrido divulgou pesquisa eleitoral sem registro, pois a imagem
compartilhada contém: i) empresa responsável pela pesquisa; ii) nomes dos candidatos; iii)
índices de votação de todos os candidatos, bem como, nulo/branco, não opinou e indecisos; iv) a
descrição “PESQUISA SEM REGISTRO ELEITORAL; c) o ato de divulgar enquete, juntamente
com todos os dados constantes, em especial a descrição “PESQUISA SEM REGISTRO
ELEITORAL”, enseja a condenação por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, bem como
pagamento de multa com base no artigo 33, §3º, da Lei Eleitoral e artigo 17 da Resolução TSE nº
23.600/19, em seu valor máximo, visto as condições econômicas e conhecimento político e
jurídico Recorrido, bem como pelo claro objetivo de induzir os eleitores em benefício de seu filho
candidato a vice-prefeito.

Ao final, requer a condenação do Recorrido, nos termos do artigo 33, §3º, da Lei Eleitoral, e artigo
17 da Resolução TSE nº 23.600/19, no valor máximo, visto as condições econômicas e
conhecimento político e jurídico, bem como pelo claro objetivo de induzir os eleitores em benefício
de seu filho candidato a vice-prefeito.

Nas contrarrazões, Jair Brugnago argumenta que: a) a divulgação feita no WhatsApp não
configurava pesquisa eleitoral formal, mas uma enquete sem metodologia científica, o que afasta
a necessidade de registro; b) a decisão de primeira instância foi correta ao reconhecer que a
enquete não atende aos critérios exigidos pelo artigo 33 da Lei Eleitoral e não implica na
aplicação de multa prevista no §3º do referido artigo; c) a mensagem foi compartilhada em um
grupo fechado, não se tratando de divulgação pública, elemento essencial para caracterizar uma
pesquisa eleitoral.

Requer, nos pedidos finais, o desprovimento do recurso, diante da mínima lesividade ou da
ausência de relevante violação ao bem jurídico protegido (igualdade nas eleições), inviável o
reconhecimento da ocorrência de propaganda eleitoral na sua modalidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral para reformar a sentença, em suas palavras “entende-se que
cabível a imposição de multa ao responsável pela divulgação do conteúdo, mormente porque o
citado art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 refere-se à divulgação de pesquisa, não à elaboração”. (Id.
44091063)

É o relatório.

Num. 44144047 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

VOTO

O recurso é tempestivo, pois a publicação da sentença ocorreu em 28/08/2024 e o
recurso foi protocolado no dia 29/08/2024.

Assim, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso interposto pela Coligação UNIÃO DA
VITÓRIA MERECE MAIS (PSD-55; MDB-15; PODE-20; REPUBLICANOS-10; AVANTE-77; PDT-
12), em face da sentença proferida pelo Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória-PR,
que julgou IMPROCEDENTE a representação proposta contra JAIR BRUGNAGO, por divulgação
de pesquisa eleitoral sem o devido registro, por meio do aplicativo whastsapp. (Ids. 44052097 e
44052092)

Pugna a recorrente a reforma da sentença, alegando em suas razões recursais, em
síntese, que a divulgação de pesquisa eleitoral, em grupo do WhatsApp, sem prévio registro das
informações necessárias na Justiça Eleitoral, configura infração por falta de observação dos
respectivos requisitos legais. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja
reformada a sentença, julgando integralmente procedente a representação eleitoral.

Na origem, o juízo sentenciante, julgou improcedente a representação por entender
que a conduta invocada na representação não desafia a aplicação da multa prevista no art. 17 da
Resolução TSE nº. 23.600/2019 “A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita às pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais)”

Para melhor elucidação reproduzo a publicação impugnada, a qual se encontra no
ID 43950526:

Num. 44144047 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

Num. 44144047 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

Num. 44144047 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

Pois bem.

A controvérsia consiste em definir se o material divulgado pelo recorrido, Jair
Brugnago, caracteriza-se como pesquisa eleitoral ou apenas enquete, e se sua divulgação, em
grupo do whatsapp, é passível de sanção. Logo, a questão volta-se para análise do cabimento da
imposição da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n. 9504/97, bem como art. 17 da Res. TSE Nº
23.600/2019 que varia entre R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00.

Constou na sentença:

(...)

No caso dos autos, é incontroversa a divulgação, pelo representado, via
aplicativo de mensagens WhatsApp, do conteúdo que instruiu a petição
inicial. Como se vê, a imagem divulgada pelo representado não manifesta
qualquer requisito metodológico mínimo para que se constitua em pesquisa
eleitoral, especialmente a forma de levantamento, margem de erro, entre
outros, de sorte que se trata de mera enquete informal. Nesses termos,
conquanto indevida a veiculação, não há previsão legal quanto à aplicação
de multa, já que o transcrito §3º do art. 33 da Lei das Eleições faz remissão
expressa tão somente à “divulgação de pesquisa sem o prévio registro das
informações de que trata [o dispositivo]”

(...)

Nesse contexto, fica evidente que a enquete foi divulgada como se se tratasse de
uma pesquisa eleitoral, o que pode induzir os destinatários a erro quanto à veracidade dos dados
apresentados.

Contudo, em relação ao alcance da mensagem, consta nos autos que o
compartilhamento ocorreu em um único grupo de WhatsApp, identificado como CCS 82,
conforme demonstrado na imagem anexada. Contudo, não há informações precisas sobre o
número de integrantes do grupo, sua natureza (como se destinado a moradores de bairro,
praticantes de esportes, entre outros) ou se a mensagem foi replicada em outros grupos, fato que
poderia ampliar significativamente sua difusão. Assim, permanece a dúvida quanto ao impacto e
à abrangência real da publicação.

Quanto ao tema, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos de Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060056849, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 24/03/2023, utilizou alguns parâmetros que podem nortear o julgador na
qualificação da pesquisa divulgada em mídia social como de conhecimento público: (a) uso
institucional ou comercial da ferramenta digital; (b) capacidade de alcance das informações; (c)
número de participantes; (d) nível de organização do aplicativo; (e) características dos
participantes. Em seguida trecho do acórdão que trata especificamente da matéria:

As balizas firmadas nesse leading case jogam luz ao exame do caso dos
autos, no qual, a partir das premissas fáticas estabelecidas no aresto a quo,
não há dúvidas de que divulgação, em grupos de WhatsApp, de pesquisa
sem prévio registro na Justiça Eleitoral afigura-se ilícita. Isso porque,
conforme assentou o TRE/MT, a pesquisa circulou em grupos que “se
destinavam à circulação de material político”, denotando a finalidade de
difundir conteúdo voltado ao convencimento de eleitores, não se tratando,
portanto, de ambiente restrito a relações privadas. Ademais, os grupos
contavam com “mais de 150 participantes”, a revelar o caráter coletivo
da ferramenta e, por conseguinte, a propensão ao alastramento das
informações (ID 157.937.692). Tais circunstâncias permitem concluir que a
Num. 44144047 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

conduta dos recorrentes continha o desígnio de “conhecimento público”,
atraindo a incidência da sanção pecuniária prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97. De outra parte, os recorrentes alegam que as imagens veiculadas
não possuem “os elementos mínimos exigidos para a configuração de
pesquisa eleitoral e induzimento do eleitor”. Todavia, de acordo com a
moldura do acórdão a quo, “houve circulação de pesquisa em formato
gráfico que mimetiza as divulgações tradicionais” (ID 157.937.692). No
ponto, entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda
o reexame de fatos e provas em sede extraordinária.

Em complemento, trago a ementa no pertinente ao tema:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
DIVULGAÇÃO. ART. 33, § 3º, DA LEI 9.504/97. GRUPOS DE WHATSAPP.
CONHECIMENTO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

(...)

3. A controvérsia cinge-se à incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da
Lei 9.504/97 na hipótese de divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio
registro, por meio do aplicativo WhatsApp.

4. No leading case sobre a matéria - REspEl 0000414-92/SE, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 2/10/2018 -, esta Corte Superior,
atenta à realidade imposta pelas novas mídias digitais e de sua possível
influência na legitimidade das eleições, registrou que se deve perquirir, caso
a caso, o público alvo atingido pela mensagem e a potencialidade de
alastramento das informações veiculadas por meio da ferramenta a fim de
se enquadrar a conduta como violadora do art. 33 da Lei 9.504/97.

5. Nesse sentido, fixaram-se alguns parâmetros que, em cada hipótese
concreta, podem nortear o julgador na qualificação da pesquisa
divulgada em rede social como de conhecimento público ou não, a
saber: (a) uso institucional ou comercial da ferramenta; (b) capacidade
de alcance das informações; (c) número de participantes; (d) nível de
organização do aplicativo; (e) características dos participantes.

(...)

(TSE, Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060056849, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023)

No caso dos autos, o recorrente comprovou que a enquete, divulgada como
pesquisa, fora postada em único grupo. Conforme imagem trazida na inicial e no recurso.

Num. 44144047 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

Ocorre que ao cotejar o caso em apreço com os parâmetros mínimos elaborados
pelo TSE, é possível perceber que o recorrente não comprovou qualquer dos elementos, ou seja,
(a) uso institucional ou comercial da ferramenta digital; (b) capacidade de alcance das
informações; (c) número de participantes; (d) nível de organização do aplicativo; (e)
características dos participantes.

A matéria gera controvérsia, na medida em que a resolução passa pela análise de
cada caso concreto.

Cite-se, como exemplo, a 81ª Sessão de Julgamento desta Corte, na qual foram
apreciadas duas situações relativas à temática, ambas de Relatoria da Desembargadora Cláudia
Num. 44144047 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

Cristina Cristofani. Nos autos 0600319-91.2024.6.16.0043, a pesquisa fora divulgada em grupo
do whatsapp, denominado "Radialistas de Guarapuava", considerando que o grupo “Radialistas”
em que se entendeu haver potencial considerável de divulgação da mensagem pela natureza do
grupo, argumentando que “basta que a pesquisa tenha sido levada a conhecimento público,
sendo irrelevante o número de pessoas atingidas.” Em síntese, a Corte votou pela condenação
da recorrente ao pagamento de multa, no montante de R$ 53.205,00 por divulgação de pesquisa
eleitoral sem prévio registro.

No caso em análise, a inicial apresentou apenas um print de uma mensagem
compartilhada no grupo CCS 82, sem informar o número de participantes ou a finalidade
do grupo (se seria composto por moradores do bairro, jogadores de futebol, entre outros).
Além disso, o recorrente não comprovou a data da postagem, limitando-se a alegar: “No dia
19 de agosto de 2024, foi divulgada pesquisa eleitoral para o Município de União da Vitória/PR,
referente às eleições municipais de 2024, contemplando o cargo de Prefeito. Conforme
documento anexo, tal pesquisa foi divulgada em grupos de WhatsApp pelo pai do candidato a
vice-prefeito, Senhor Jair Brugnago, ora representado.”(Id. 44052074)

Diante disso, embora tenha sido constatada a publicação de uma mensagem no
grupo de WhatsApp CCS 82, as provas apresentadas são insuficientes para afirmar, com
segurança, que o recorrido efetivamente propagou a mensagem com a intenção de conferir
caráter oficial aos dados estatísticos divulgados. Para justificar a aplicação de uma multa de valor
tão expressivo, ainda que no patamar mínimo de R$ 53.205,00, seria essencial que o recorrente
apresentasse provas sólidas e incontestáveis.

A simples juntada de dois prints de tela, sem a indicação precisa da data do
compartilhamento, do número de participantes do grupo, de sua finalidade e da eventual
replicação da mensagem em outros grupos, não é suficiente para caracterizar a infração e
justificar a aplicação da penalidade prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.610/2019. A
análise dos autos demonstra a fragilidade das provas, inviabilizando a caracterização da conduta
como divulgação irregular de pesquisa eleitoral.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PESQUISA
ELEITORAL FRAUDULENTA. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
DIVULGAÇÃO. WHATSAPP. AUSÊNCIA DE URL, URI OU CÓDIGO HASH.
PEDIDOS INDEPENDENTES. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.

1. Não é inepta a petição inicial que, a despeito de não atender a determinação
de emenda para trazer os códigos identificadores da publicação em internet
(HASH, URL, URI), possui pedidos autônomos que independem daquela
informação para que sejam apreciados.

2 - A divulgação de pesquisa sem registro, realizada por meio de aplicativo
de mensagens, deve estar embasada em elementos firmes de autoria e de
efetiva divulgação em espaço considerado público, não se podendo basear
em meras capturas de tela que não demonstram sequer a data de
veiculação.

3 - Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar nula a sentença e, de
plano, julgar improcedente a representação, aplicando-se a teoria da causa
madura.

(TRE/PR, Representação nº 060097157, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/03/2022. Destacou-se.)

Num. 44144047 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57

Assim, tendo em vista os parâmetros sugeridos pela Corte Superior - TSE, Agravo
em Recurso Especial Eleitoral nº 060056849, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023 - , a
ausência da efetiva demonstração da divulgação da mensagem impossibilita a aplicação da multa
prevista no art. Art. 17, da Resolução TSE nº 23.600/2019.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pela
Coligação União da Vitória Merece Mais para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo a
sentença de improcedência da Representação.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600379-94.2024.6.16.0033 - União
da Vitória - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
UNIÃO DA VITÓRIA MERECE MAIS [REPUBLICANOS/PDT/MDB/PODE/PSD/AVANTE] -
UNIÃO DA VITÓRIA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: CAMILA ANTUNES DE LIMA -
PR72268 - RECORRIDO: JAIR BRUGNAGO - Advogado do(a) RECORRIDO: BEATRIZ
MARAFON SILVA - PR55059

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144047 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814013772900000043093968
Número do documento: 24101814013772900000043093968
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:21:57